Tribunal: TJES
Processo: 5004262-06.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004262-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: REGINALDO COSTA BORGES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004262-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINALDO COSTA BORGES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DA DEFESA DE SE MANIFESTAR SOBRE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por não ter sido assegurada oportunidade para a Defesa se manifestar acerca do teor da avaliação técnica, que lhe foi desfavorável.

2. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são garantias fundamentais no sistema jurídico.

3. "
É certo que o magistrado não está adstrito às conclusões do Laudo de Exame Criminológico, contudo é um elemento seguro à análise do requisito subjetivo".
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 465.773/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/10/2018.

4.Tendo em vista que o exame criminológico fornece subsídios para o Magistrado decidir se deve ou não conceder a saída temporária, faz-se imprescindível oportunizar à Defesa o direito de se manifestar acerca de seu prognóstico, principalmente, quando lhe for desfavorável.

5.
Recurso conhecido e, no mérito, provido para declarar a nulidade da decisão agravada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004262-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINALDO COSTA BORGES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
REGINALDO COSTA BORGES
em face da r. Decisão (Id. 4836935, pp. 02/03), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime semiaberto, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0004486-26.2014.8.08.0006, por meio da qual fora indeferido o pedido de saída temporária do Reeducando, por não preencher o requisito subjetivo, em razão de exame criminológico negativo.

Nas razões recursais (Id. 4836935, pp. 04/12), a Defensoria Pública Estadual requereu, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão, uma vez que proferida com fulcro no exame criminológico (mov.162.1), sem que a Defesa tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre ele.

Inicialmente, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Ao compulsar-se o site do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que foi realizada a juntada de avaliação técnica ou exame criminológico (mov. 162.1) no dia 24/10/2022. Na mesma data, os autos foram remetidos para o Ministério Público (mov. 164) e para a Defensoria Pública (mov. 165), com prazo de 10 (dez) dias corridos para ambos se manifestarem.

Não obstante, constata-se que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de saída temporária do Agravante em 27/10/2022 (mov. 170.1 e Id 4836935, pp. 02/03), sem observar o citado lapso temporal conferido às partes.

Adite-se, ainda, que a confirmação eletrônica para a Defesa, quanto ao evento do exame criminológico, somente ocorreu no dia 04/11/2022 (mov. 171).

Desse modo, assiste razão ao Agravante ao se insurgir pela nulidade da Decisão impugnada, visto que teria até o dia 14/11/2022 para apresentar manifestação em relação ao laudo criminológico juntado aos autos.

Nesse sentido, salienta-se que o princípio do contraditório e ampla defesa são garantias fundamentais no sistema jurídico.

O contraditório assegura que todas as partes envolvidas em um processo judicial tenham igualdade de oportunidades para apresentar seus argumentos, provas e refutar as alegações da parte contrária. Isto significa que todas as partes têm o direito de conhecer e responder aos argumentos e provas apresentadas pelas outras partes, garantindo um debate justo e equilibrado.

A ampla defesa, por sua vez, garante que os sujeitos processuais tenham o direito de utilizar todos os meios legais disponíveis para proteger e apresentar sua defesa de forma efetiva, incluindo o direito de apresentar argumentos, provas, convocar testemunhas e exercer todos os direitos processuais necessários para garantir uma defesa adequada. A ampla defesa também envolve o direito de ser ouvido de forma imparcial e ter tempo suficiente para preparar a defesa.

Esses princípios visam garantir a igualdade de tratamento, a justiça nas decisões judiciais e evitar o cerceamento de defesa.

Em que pese a Lei 10.792/2003 tenha alterado o art. 112, da LEP, deixando de exigir a submissão do Reeducando ao referido exame criminológico, “
n
ada impede que o magistrado das execuções criminais, facultativamente, requisite o exame criminológico e o utilize como fundamento da decisão que julga o pedido de progressão”.
STF. 2ª Turma. Rcl 27616 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 9/10/2018 (Info 919).

Destarte, não é objeto de impugnação neste recurso a prescindibilidade, ou não, do exame criminológico no caso concreto, mas a oportunização de prévia ciência da parte antes da deliberação sobre deferimento ou indeferimento da saída temporária.

Ademais,
é
certo que o magistrado não está adstrito às conclusões do Laudo de Exame Criminológico, contudo é um elemento seguro à análise do requisito subjetivo.
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 465.773/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/10/2018.

Nesse diapasão, tendo em vista que o exame c
riminológico fornece subsídios para o Magistrado decidir se deve, ou não, conceder a saída temporária e tendo em vista que o referido exame foi produzido e juntado aos autos, faz-se imprescindível oportunizar à Defesa o direito de se manifestar acerca de seu prognóstico, principalmente, quando lhe for desfavorável.

Nesse sentido, destaca-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao tema em questão,
in verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO EXAME CRIMINOLÓGICO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Por não ter sido oportunizada a defesa se manifestar quanto à realização do exame criminológico, resta patente a inobservância do princípio do contraditório, devendo, por tal razão, ser anulada a decisão de primeiro grau.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100160018998, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016).

Corroborando com o exposto, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. CERCEAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Hipótese em que se alega cerceamento de defesa por não ter havido oportunidade de manifestação pela defesa a respeito do laudo de exame criminológico antes da decisão que indeferiu a progressão de regime. II. Tendo o Tribunal a quo reconhecido a ausência de oportunidade de manifestação prévia da defesa a respeito do exame criminológico, concluindo que ocorreu nítido cerceamento de defesa, descabe a convalidação da decisão por aquela Corte mediante análise das manifestações. III. Ordem que deve ser concedida para declarar a nulidade da decisão do juízo de execução, determinando que nova seja proferida após a manifestação da defesa, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais. IV. Ordem concedida. (HC n. 173.081/ES, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 20/6/2012).

Digno de nota ressaltar que não se reconhece nulidade sem comprovação do prejuízo. Por sua vez, na hipótese vertente, o Juízo
a quo
proferiu decisão sem ouvir a defesa, muito embora tenha lhe concedido prazo para manifestação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOLHO a preliminar
,

a fim de que seja declarada a nulidade da Decisão do Juízo de Execução, determinando que nova decisão seja proferida, após a manifestação da Defesa e do
Parquet
quanto ao exame criminológico (mov. 162.1). Via de consequência, julgo prejudicados os demais pedidos deste Recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da decisão agravada, pelas razões acima destacadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO E RECONHECER A NULIDADE DA DECISÃO.